Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003462-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISELE SORENSEN - CPF: 934.913.791-72 (ADVOGADO), LUCIANO IVAN DE BONA - CPF: 570.040.561-04 (AGRAVANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS – NÃO ENFRENTAMENTO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
REMOÇÃO DOS BENS E DEPÓSITO EM MÃOS DO EXEQUENTE/AGRAVANTE -
ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Tribunal apreciar matéria não enfrentada na decisão agravada, mesmo
que sejam de ordem pública, visto que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de Primeiro Grau. A análise de questão não enfrentada na decisão agravada, acarreta
supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021